Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707218-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SILVA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de obstar o prosseguimento do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pela parte ré, que discutiria a inexigibilidade do título em cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Desassociem-se os autos associados a estes. O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0701152-02.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 216196650, a qual estabeleceu os parâmetros para atualização do valor devido. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Tendo em vista que o recurso também tem como objeto a inexigibilidade do título, o que obsta o prosseguimento do feito, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0701152-02.2025.8.07.0000. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “o Exmo. Magistrado a quo rejeitou as alegações do Distrito Federal, todavia após a interposição de Agravo de Instrumento pelo Distrito Federal suspendeu a execução e condicionou a continuidade desta, inclusive conquanto ao levantamento de valores, ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento apresentado pelo Distrito Federal”; (b) “devemos rememorar que a Decisão vigente na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi de negar o pedido liminar requerido pelo Distrito Federal de suspender todas as execuções em curso que versassem sobre a Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, e tal negativa, evidentemente acertada, o fez por não vislumbrar qualquer espécie de periculum in mora ou fumus boni iuris”; (c) “é de clareza solar que Exma. Desembargadora Relatora provisória, decisão que se encontra vigente até o momento, não vislumbrou qualquer motivo para que se paralisasse o curso das execuções, inclusive destacando o caráter de verba alimentar aprovada em lei e referendada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF, esta de Relatoria da Exma. Ministra Cármen Lúcia”; (d) “ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso”; (e) “o presente agravo visa reformar o condicionamento e sobrestamento estabelecido pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal de aguardar o julgamento de Agravo de Instrumento que sequer teve efeito suspensivo ativo concedido, ou ainda o trânsito em julgado da Ação Rescisória, trata-se de uma exorbitância no uso do dever geral de cautela”. Pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 69286520). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para resposta no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator